Tribunal: TJDFT
Processo: 0726629-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. OBSTADO. DETERMINAÇÃO PARA AGUARDAR JULGAMENTO RECURSO. DESCABIDA. AVANÇO DOS ATOS COM POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA N.o 28, STF.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o prosseguimento do feito, determinando que se aguardasse o julgamento dos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que discute o índice de atualização monetária aplicável ao caso.
2. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do RE n.o 1.205.530 (Tese de Repercussão Geral n.o 28), inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, para fins de eventual expedição de requisitórios, o regime aplicável de acordo com a importância total executada.
3. Considerando que os valores executados no processo sofreram impugnação apenas quanto aos índices de correção monetária aplicáveis (matéria objeto de recurso, ainda não transitado em julgado), razoável o prosseguimento do feito em relação à parcela sobre a qual não houve oportuna insurgência – a qual, inclusive, pode ser objeto de requisitórios, nos exatos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.